Tribunal: TJSP
Processo: 2300314-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Instrumento Particular – Prestação de serviços educacionais firmado pelo executado – Diligências frustradas de localização de bens passíveis de constrição – Pedido de inclusão no polo passivo do cônjuge do devedor – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade – Obrigação solidária decorrente dos deveres inerentes ao poder familiar –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Instrumento Particular – Prestação de serviços educacionais firmado pelo executado – Diligências frustradas de localização de bens passíveis de constrição – Pedido de inclusão no polo passivo do cônjuge do devedor – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade – Obrigação solidária decorrente dos deveres inerentes ao poder familiar – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.*